Tribunal: TJDFT
Processo: 0018220-17.2013.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. CREDORA ADOLESCENTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PARCIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO IRRENUNCIÁVEL. DESISTÊNCIA TÁCITA. PROSSEGUIMENTO. EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Por se tratar de obrigação alimentar, o pagamento parcial e em montante inferior ao devido, a credora adolescente, realizado mediante acordo extrajudicial, não tem o condão de chancelar o pedido de quitação integral do débito e a respectiva extinção do processo, com julgamento de mérito, pelo pagamento integral do débito.
2. Nos termos do artigo 1707 do Código Civil, pode a alimentada não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora, razão pela qual pode a credora, mesmo que tenha desistido tacitamente de receber o montante integral, retornar, dentro do prazo prescricional, a pretensão executiva ao saldo remanescente.
3. Recurso conhecido e desprovido.